Tribunal: TJMT
Processo: 1023441-36.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023441-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCINALDO OZIAS DA SILVA - CPF: 041.823.584-81 (RECORRENTE), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), SUENIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA - CPF: 042.599.994-78 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelas partes promoventes contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios anteriores, fixou honorários sucumbenciais em percentual divergente entre a fundamentação (20%) e o dispositivo (10%). Os embargantes alegam erro material e requerem a devida correção, a fim de que prevaleça o percentual indicado na fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há erro material na decisão colegiada, em razão da divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao percentual de honorários advocatícios, e se é possível corrigi-lo por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 48 da Lei nº 9.099/95 autoriza o manejo de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem que isso implique reexame de mérito.

4.

Constatada discrepância evidente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada, impõe-se a correção, a fim de preservar a coerência interna do julgado e evitar prejuízos processuais na fase de execução.

5.

A correção do erro material, consistente na divergência do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, não acarreta modificação substancial do conteúdo da decisão, razão pela qual dispensa a intimação prévia das partes embargadas.

6.

Considerando que a fundamentação fixou expressamente os honorários em 20% sobre o valor da condenação, e que tal percentual se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com o valor indenizatório de R$ 6.000,00, deve prevalecer o percentual indicado na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material consistente em divergência entre a fundamentação e o dispositivo pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem modificação do mérito da decisão.

2.

Deve prevalecer o percentual de honorários fixado na fundamentação, quando houver divergência para preservar a coerência e a integridade do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 38, VI.

VOTO E RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelas partes promoventes contra decisão colegiada que, ao acolher os embargos declaratórios vinculados ao id. 308400395, fixou
condenação em honorários sucumbenciais
.

As partes embargantes insurgem-se contra o referido decisum, alegando a ocorrência de
erro material
no percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto, na
fundamentação
, restou consignado o percentual de
20% (vinte por cento)
, enquanto, no
dispositivo
, constou, de forma divergente, o percentual de
10% (dez por cento)
.

À luz dos
princípios que regem o microssistema dos Juizados Especiais
, revela-se
dispensável a intimação das partes embargadas
, uma vez que o presente julgamento visa, unicamente,
corrigir erro material
, sem qualquer modificação substancial no conteúdo do acórdão.

É o relatório, passo ao voto.

Recebo os embargos declaratórios, porquanto
tempestivos
.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do
art. 48 da Lei n.º 9.099/95
, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado.

No caso em apreço, verifico que a hipótese é de efetiva ocorrência de vício sanável pela via dos embargos declaratórios, pois o
decisum
embargado padece de
erro material
apto a ensejar a correção do julgado, sem que haja reexame do mérito ou inovação decisória.

Do exame detido da decisão embargada, constata-se que o erro material ocorreu na fixação do percentual de honorários sucumbenciais, conforme se observa dos seguintes trechos do acórdão:

“Portanto, sendo negado provimento ao recurso inominado, deve o recorrente/reclamado ser condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais,
os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para, em razão de ter sido negado provimento ao recurso inominado do reclamado, condená-lo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
que fixo em 10% sobre o valor da condenação. ”

Constata-se, pois, que há
discrepância evidente
entre a fundamentação e o dispositivo, a demandar imediata retificação, sob pena de se gerarem
embaraços processuais na fase de execução
.

Considerando que, na fundamentação, restou
expressamente fixado
o percentual de
20% (vinte por cento)
sobre o valor da obrigação pecuniária, e levando-se em conta o
montante indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, verifica-se que a fixação em
10%
resultaria em quantia
desproporcional e irrisória
, destoando dos parâmetros usualmente observados pela jurisprudência.

Dessa forma,
impõe-se a correção do erro material
, a fim de que prevaleça o percentual indicado na fundamentação, qual seja,
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, em conformidade com o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Ante o exposto
, presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal
,
conheço
dos presentes
embargos de declaração
e, com fundamento no
art. 48 da Lei n.º 9.099/95
,
acolho-os
para
corrigir o erro material
constante da decisão anteriormente proferida, a qual
passa a ter a seguinte redação
:
“Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para, em razão de ter sido negado provimento ao recurso inominado do reclamado, condená-lo ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.”

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025